Tribunal: STF
Processo: ADI 1565
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-23
Data de publicação: 1997-10-23

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art.
2º da Lei Complementar do Estado de Pernambuco nº 16, de 6.1.1996.
3. Legitimidade ativa ad causam da autora alegada, em preliminar, à
vista do art. 103, VII, 1ª parte, da Constituição, e art. 535,
"caput", da C.L.T. 4. Legitimidade ativa da autora não reconhecida
pelo Plenário em ADINs anteriores. Precedentes: ADIN 444-DF e ADIN
1427-7/600-PE, em torno do mesmo dispositivo. 5.  Ausência de
comprovação do registro do estatuto como entidade sindical superior
no Ministério do Trabalho, em data posterior à alteração dos
estatutos, conforme determinado por despacho. 6. Ação direta de
inconstitucionalidade não conhecida por ausência de legitimidade
ativa ad causam da entidade autora.